Tribunal: STF
Processo: HC 265654
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Zamboni Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. CASO CONCRETO: SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 788 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por crimes tributários. 



    2. Os agravantes alegam: (i) equívoco na aplicação do Tema 788 do STF, sustentando tratar-se de prescrição da pretensão punitiva e não executória; (ii) desconsideração do limite temporal de um ano para suspensão do processo; (iii) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, considerando o transcurso de mais de 8 anos; e (iv) omissão do Tribunal de origem na análise de questões como reformatio in pejus e ofensa à coisa julgada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve correta aplicação do Tema 788 do STF, e se a suspensão do processo para resolução de questão prejudicial administrativa, impede o curso da prescrição da pretensão punitiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A suspensão do processo penal para resolução de questão prejudicial administrativa impede o curso da prescrição, conforme o art. 116, inciso I, do Código Penal, e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. O prazo prescricional foi corretamente suspenso durante a pendência da questão administrativa, retomando seu curso apenas após a resolução da questão em 31/05/2019.



    (REsp 2.133.855 AgR, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da inocorrência de prescrição da pretensão punitiva na espécie. Cito o seguinte fragmento:



    Durante todo o período de suspensão processual, aplicou-se corretamente o disposto no art. 116, inciso I, do Código Penal, que estabelece a interrupção do curso prescricional "enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime". 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão do processo penal para aguardar a solução de questão prejudicial, impede o curso da prescrição, em conformidade com o princípio da segurança jurídica e a sistemática processual penal, conforme precedente citado na decisão agravada (HC n. 266.462/SP, Quinta Turma). (grifei)



    Ainda, conforme melhor explicitado no acórdão proferido pelo tribunal de origem (eDoc 5, fls. 9-12):



    Conclui-se que o fundamento para suspender o processo e o curso do prazo prescricional era o direito ao parcelamento da Lei nº 11.941/09 que, mesmo antes de consolidado o pedido, ensejava a suspensão da pretensão punitiva. Em rigor, aquela decisão declarou que os efeitos do art. 68 da Lei nº 11.941/09 alcançariam os créditos tributários então discutidos, suspendendo-se a exigibilidade desses e a pretensão punitiva "enquanto não forem rescindidos" os parcelamentos. Frise-se que não houve a consolidação do parcelamento, mas foi ressalvada a persecução penal que, nas palavras do relator "deve ele abster-se de intervir em condutas irrelevantes e só atuar quando estritamente necessário, mantendo-se subsidiário e fragmentário". Logo, embora a Turma tenha concluído por limitar a suspensão por 1 (um) ano, o prosseguimento do processo importaria ofensa ao decidido, bem como ao art. 68 da Lei nº 11.941/09. 



    Assim, reconhecida judicialmente a suspensão da pretensão punitiva com fundamento no art. 68 da Lei nº 11.941/09, não deve ser admitido o transcurso do prazo prescricional enquanto não solvida a causa dessa decisão. 



    Além disso, determinada a suspensão do processo para que se aguarde a discussão no âmbito cível, observa-se o disposto no art. 116, I, do CP, que dispõe: 



    Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    [...]



    Assim, determinada a suspensão do processo nos termos do art. 93 do CPP, não corre a prescrição enquanto não resolvida a questão, nos termos do art. 116, I, do CP. A decisão que possibilitou o prosseguimento do processo em período diverso não pode afastar a norma quanto à contagem do prazo prescricional. 



    Evidentemente, o prazo prescricional não pode ser suspenso indefinidamente, sob o risco de o magistrado, no caso concreto, criar hipóteses de imprescritibilidade, havendo afronta à Constituição Federal que enumera tais hipóteses. A questão, aliás, foi enfrentada pelo STF no julgamento do RE 600.851, Tema de Repercussão Geral 438, ao analisar a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP; colaciono a ementa:



    [...]



    No referido julgamento, concluiu-se pela constitucionalidade da suspensão do prazo prescricional pelo tempo máximo da pena em abstrato, nos termos do art. 109 do CP. Assim, o STF referendou entendimento jurisprudencial expresso na Súmula 514 do STJ: 



    O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. 



    Não obstante a necessidade de limitação do prazo prescricional, considerando a situação posta e o trânsito em julgado para a acusação, entendendo que deve ser observado o prazo prescricional a partir da pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110 do CP. Com efeito, o entendimento acima analisado considera a impossibilidade de se examinar a prescrição em perspectiva ou virtual (Súmula 438 do STJ); assim, justifica-se a utilização da pena máxima cominada em abstrato. No caso, considerando o trânsito em julgado para acusação, o prazo prescricional deve ser regulada pelas penas aplicadas. 



    Considerando as penas aplicadas a FERNANDO e LUIZ, em relação ao crime do art. 168-A, § 1º, I, do CP, a suspensão do prazo prescricional e a prescrição em si são reguladas pelo art. 109, IV, do CP, ou seja, 8 (oito) anos; quanto ao crime do art. 299 observa-se o art. 109, V, e o prazo de 4 (quatro) anos. 



    Os marcos prescricionais são os seguintes: (a) os fatos ocorreram entre 03/2002 e 05/2005; (b) a denúncia foi recebida em 28/09/2007; a sentença condenatória foi publicada em 16/09/2009; (c) em 31/05/2011 determinou-se a suspensão do prazo prescricional. Esclareço que as datas dos fatos foram registradas indistintamente porque, como se vê, não transcorreu o prazo entre os fatos e o recebimento da denúncia. 



    Conclui-se que, em relação aos crimes de falsidade ideológica, transcorreu o prazo prescricional: encerrou-se a suspensão do prazo em 31/05/2015 e, daquela data, até este julgamento, passaram-se mais de 4 (quatro) anos. Outrossim, quanto à apropriação indébita previdenciária não houve o transcurso do prazo, que passou a correr em 31/05/2019 (considerando tanto o tempo desta data e este julgamento, como o tempo entre a sentença condenatória e a suspensão do processo).



    Pelo exposto, em relação ao crime do art. 299 do CP, deve ser declarada a extinção da punibilidade de ambos os réus com fundamento na prescrição retroativa. (grifei)



    Nesse contexto, e diversamente do alegado pelo impetrante, as instâncias de origem concluíram que a suspensão do processo não se deu por apenas 1 ano, mas sim entre as datas de 31/05/2011 e 30/05/2019 (8 anos), conforme disposto no art. 116, I, do CP, porquanto havia decisão anterior em que “reconhecida judicialmente a suspensão da pretensão punitiva com fundamento no art. 68 da Lei nº 11.941/09”, de modo que descontado o período de suspensão (8 anos) não restou transcorrido o prazo limite entre os marcos interruptivos (28/09/2007, 16/09/2009 e 22/11/2023).



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente